Tribunal: TJBA
Processo: 8000240-53.2017.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000240-53.2017.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES

APELADO: ELISANGELA CONCEICAO SILVA GOMES

Advogado(s)
:
MAICO COELHO DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE SEM CONCURSO PÚBLICO. PLEITO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NULIDADE ORIGINÁRIA DO VÍNCULO. INCIDÊNCIA DO TEMA 916/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Município para julgar improcedentes os pedidos de férias e décimo terceiro salário formulados por servidora contratada temporariamente por aproximadamente sete anos, sem prévia aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado. A embargante alega omissão quanto às Leis Municipais nº 081/98, 306/2011 e 336/2015, sustentando enquadramento nas exceções do Tema 551/STF.

II. Questão em discussão

Verificar-se se há omissão no acórdão embargado quanto à análise das leis municipais invocadas pela embargante.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou detidamente a distinção entre contratos temporários nulos desde a origem e contratos inicialmente válidos que foram posteriormente desvirtuados, concluindo pela incidência do Tema 916/STF.

A exceção prevista no Tema 551/STF pressupõe contrato temporário válido em sua gênese, não se aplicando quando a contratação já nasce viciada pela ausência de concurso público.

Não se verifica omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão central da controvérsia, e os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS.

Tese:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgado, restringindo-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
CF/88, art. 37, II e IX; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência: STF, Tema 916 (RE 765.320); STF, Tema 551 (RE 1.066.677); STF, Tema 1.344 (RE 1.500.990); STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2328785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02/09/2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/02/2022; TJBA, Apelação 80021572120218050109, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 13/08/2025.

XXX

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000240-53.2017.8.05.0255, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE TAPEROA e como embargada ELISANGELA CONCEICAO SILVA GOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)